Tribunal: TJSP
Processo: 2120272-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que concedeu a antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento interposto pela exequente. Hipótese em que resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, bem como a plausibilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que concedeu a antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento interposto pela exequente. Hipótese em que resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, bem como a plausibilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICAL. Penhora sobre faturamento. 1. Incidência da penhora sobre o faturamento das empresas executadas. Determinação de intimação dos representantes legais dos devedores para aceitação do encargo de depositários e administradores judiciais. Inadmissibilidade. Evidente colidência de interesses. Necessidade de nomeação de administrador judicial de confiança do juízo (CPC, 862) e que não tenha relacionamento com os litigantes, mesmo porque de rigor se faz que o encargo recaia sobre pessoa também estranha ao quadro social e funcional da empresa executada, facultada às partes, no entanto, ajustar a forma de administração, mediante homologação do juízo (CPC. 862, § 2o). 2. Decisão agravada que determinou a penhora sobre 10% do faturamento líquido das empresas agravadas. Pleito de majoração para 30% sobre o faturamento bruto. Descabimento. Possibilidade de comprometimento do desenvolvimento das atividades empresariais das devedoras. Preservação do percentual indicado pelo juízo a quo. Decisão parcialmente reformada. Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao agravo de instrumento e negaram provimento ao agravo interno.